Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737607-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41030569) interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, em face da decisão ID 137033437, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença n° 0708650-03.2022.8.07.0018. O despacho de ID 422567347, apresenta erro material no trecho que está escrito ‘’a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento ‘’, o trecho destacado deve ser lido como ‘’a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento’’. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023 15:49:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador